Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRAMINUTA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. Para que seja negada a gratuidade de justiça, é necessário que fiquem demonstradas as receitas excedentes aos gastos e que o pagamento das despesas processuais não causaria prejuízo ao sustento do beneficiário.
2. O ônus da prova sobre a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia arbitrada recai sobre o alimentante que pretende a minoração, de modo que a inexistência de demonstração precisa da incapacidade milita em seu desfavor.
3. No caso, embora haja controvérsia quanto à real capacidade contributiva do genitor, o conjunto probatório produzido até o momento confere certa verossimilhança às suas alegações, recomendando a redução dos alimentos provisórios.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.